Tribunal: TJDFT
Processo: 0737607-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737607-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROBERTO ZANFOLIN APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada pelo apelado. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de agosto de 2020 18:26:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator